Tribunal: TJSP
Processo: 1072336-20.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença de parcial procedência em ação anulatória, com reconhecimento de que a multa administrativa imposta à autora não deveria subsistir. Sustenta o embargante haver omissão no não enfrentamento

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença de parcial procedência em ação anulatória, com reconhecimento de que a multa administrativa imposta à autora não deveria subsistir. Sustenta o embargante haver omissão no não enfrentamento da matéria à luz de dispositivos constitucionais, além de obscuridade na majoração dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios formais no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se é hipótese de recebimento dos embargos com efeitos modificativos ou para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aresto impugnado analisou de forma adequada e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo a omissão e a obscuridade apontadas.
4. A pretensão do embargante traduz inconformismo com o conteúdo do julgamento, hipótese que não se enquadra na finalidade dos declaratórios.
5.Para fins de prequestionamento, basta que o tribunal tenha enfrentado a matéria jurídica debatida, sem exigência de menção literal aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Declaratórios rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A ausência de vícios formais no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração.
2. O recurso não se presta à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte.
3. O prequestionamento se satisfaz com a apreciação da matéria controvertida, sendo prescindível a citação literal de dispositivos legais.